Tribunal: STF
Processo: HC 125874
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO DA PENA. LIMITAÇÃO DO DIREITO DE A AGRAVANTE VISITAR SEU CÔNJUGE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 41, X, DA LEP. RESTRIÇÃO DO DIREITO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PENAL. ARTIGO 41, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGURANÇA E GARANTIA DA ORDEM NA UNIDADE PRISIONAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.



    2. Inexiste, no caso, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar eventual concessão da ordem de ofício, sobretudo porque, nos termos do art. 41, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais, o ato do Diretor do estabelecimento penal que suspendeu o direito de visitas da Agravante restou devidamente embasado em conclusões advindas de procedimento administrativo instaurado, no âmbito do Centro de Readaptação Penitenciária de Presidente Bernardes, para apurar a apreensão de um chip de celular em seus pertences.



    3. A limitação do direito da Agravante obedeceu aos preceitos legais, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo voltado à segurança e à garantia da ordem no estabelecimento prisional.



    4.Agravo regimental conhecido e não provido.